Tribunal: TJMT
Processo: 1026665-87.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026665-87.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), JONATAS DOS SANTOS DE JESUS - CPF: 063.004.181-46 (PACIENTE), 1ª Vara Criminal Comarca de Rondonópolis (IMPETRADO), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), DAVID GILMOUR CECILIO - CPF: 083.858.699-64 (VÍTIMA), DIALES OEGOS DE CASTRO DOS SANTOS - CPF: 028.239.831-71 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CARLA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 046.744.581-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – TORTURA –
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
– TRÁFICO DE DROGAS

–
1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DO
MODUS OPERANDI
, EM TESE, ADOTADO PELO PACIENTE E PARA APLICAÇÃO DA LEI PENAL, DIANTE DA SUA FUGA DO DISTRITO DA CULPA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – IMPOSSIBILIDADE – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – 3. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 4. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1.

O decreto preventivo do paciente encontra-se
devidamente
fundamentado, porque o seu suposto envolvimento com organização criminosa revela
a
sua periculosidade e
gravidade concreta do delito, supostamente, praticado
pelo favorecido
; como também para aplicação da lei penal, eis que
ele
ficou foragido, o que justifica
a
sua restrição ambulatorial como forma de garantir a ordem pública, consoante pacífico entendimento deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, estando cumprido, destarte, um dos requisitos autorizadores da prisão provisória preconizados no art. 312, do Código de Processo Penal.

2. Na espécie, são inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, supostamente, praticado pelo paciente revela a insuficiência das cautelares mais brandas.

3. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação do seu decreto preventivo, eis que presente dois requisitos autorizadores da decretação da custódia cautelar: garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal
:

Trata-se de
h
abeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Tales Passos de Almeida
, em favor de
Jonatas dos Santos de Jesus
, apontando como autoridade coatora o Juízo d
a

1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente teve a prisão preventiva decretada no dia
22
de
novembro de 2022
, pela suposta prática dos crimes de
tortura (
art. 1º, I,
a
, da Lei
n. 9.455/
97
)
;

homicídio qualificado (art.121, § 2º, I
, III
e IV, do Código Penal)
;
organização criminosa (art.
2º, § 2º, da Lei
n. 12.850/2013)
;

e tráfico de entorpecentes (
art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei
n.
11.343/2006, com implicações da Lei n
.
8.072/90
)

conforme consta nos autos da Ação Penal n. 1026913-44.2022.8.11.0003, em trâmite no juízo mencionado.

Aduz o impetrante que
a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretara prisão preventiva do paciente uma vez que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores à prolação do referido édito judicia
l
, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal
.

Assevera que
“
o Paciente é pessoa humilde, de pouca instrução formal, tendo a sua não apresentação espontânea à Autoridade Policial mais relação com estes elementos do que com uma real vontade de se evadir do distrito da culpa
”.

Afirma que não há como se presumir que o paciente irá cometer novos crimes, visto que não
ostenta
antecedentes
criminais
.

Sustenta que
o paciente não oferece perigo concreto a instrução criminal, tendo em vista que ficou livre durante toda a investigação, mormente porque não há qualquer notícia que tenha
ocasionado
qualquer
interferência.

Destaca que a custódia cautelar do paciente é desnecessária e desproporcional, considerando que
tem
predicados pessoais favoráveis, pois é primário, sendo, suficiente
a
aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal
.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a revogação da prisão preventiva da paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor
.

E
,
no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
154394181
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
154649161
, no qual fez um resumo da tramitação do processo em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer constante no ID
157018151
,
opinou
pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito às alegações
de que
a autoridade judiciária acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente; bem como que, na hipótese, não restaram configurados os requisitos autorizadores à prolação dos referidos éditos judiciais elencados no art. 312 do Código de Process
o Penal,
é forçoso reconhecer
que essas teses
não se sustentam, eis que o
juízo de primeiro grau considerou como elemento concreto capaz de autorizar a decretação da aludida custódia cautelar: a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do
s
delito
s
, em tese, praticado
s
pelo favorecido, bem como para garantia da aplicação da
l
ei
p
enal
.

A propósito, a autoridade judiciária da primeira instância
decretou a prisão
preventiva
do paciente
com base nas razões
abaixo reproduzidas
:

[
...]
Nossa
Carta Magna destaca a liberdade como o segundo mais importante bem jurídico, dando lhe primazia entre as demais garantias individuais. Assim, o Estado-Juiz se torna o grande responsável pela manutenção da liberdade de todos aqueles que estejam no território nacional.

Neste sentir, a liberdade somente pode ser afastada quando da prisão em flagrante delito ou por decisão fundamentada de juiz competente e havendo irregularidades na prisão, é dever do juiz relaxá-la imediatamente, art. 5
o
, LXV da Constituição Federal.

Como ressalvado acima, a liberdade somente perde em grandeza a outro bem jurídico, a vida. Neste sentido leciona Alexandre de Morais
[1]
o
direito à vida é o mais fundamental de todos os direitos, já que se constitui em pré-requisito à existência e exercício de todos os demais direitos”.

No caso em tela, verifica-se que o representante do Ministério Público pleiteou a decretação da prisão preventiva sob o argumento de que é imprescindível, de modo a manter a ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, bem como demonstrar, pelo Poder Judiciário, o repúdio por crimes desta natureza.

Deste modo, sustenta que
a medida cautelar de constrição de liberdade é a medida extremamente necessária para impedir que o denunciado deixe o distrito da culpa, visando impedir a não aplicação da lei penal.

Compulsando detidamente os autos, vislumbro que é certo que há prova da existência do crime (Auto de Prisão em Flagrante Delito, Boletim de Ocorrência, Termo de Exibição e Apreensão, Laudo de Necrópsia, Certidão de Óbito e Relatório), bem como é inconteste a presença dos indícios de autoria, sobretudo pelo que foi narrado pelas testemunhas e vítimas durante a investigação.

Os elementos informativos
indicam que Jonatas dos Santos de Jesus foi um dos executores dos delitos,
a mando, em tese, de Victor Hugo, tendo uma vítima fatal David Gilmour. Ademais, após o cometimento dos supostos delitos
o acusado Jonatas se evadiu do local, não sendo encontrado para interrogatório em fase inquisitiva (Qualificação indireta ID 102884251).

Ademais, conforme depoimento de Elba Rejane Silva dos Santos (mãe do acusado), ao ligar para o réu lhe disse que os policiais queriam
falar com ele, sendo imediatamente desligado o telefone pelo denunciado.

Assim, a segregação cautelar do representado se faz necessária não só para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, mas, principalmente pela necessidade de se manter a ordem pública, eis que,
ao que tudo indica, estamos de frente de pessoa que demonstra desprezo ao ordenamento legal e integrante da facção criminosa, sendo de conhecimento público as condutas desta organização
.

Portanto, a análise pauta-se nos requisitos insculpidos nos
arts
. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

[...]

Em hipótese alguma está sendo violado neste caso o princípio da inocência, pois o denunciado terá o direito de defesa, mas sim de proteger a sociedade e os bens juridicamente tutelados pelo Estado, se enquadrando o caso no permissivo legal de levar em conta o interesse e o direito da sociedade em detrimento do direito individual de liberdade, acautelando o meio social e coarctando atitudes semelhantes com a reincidência de novas condutas contra novas vítimas.

Entendo ainda que
a necessidade
da decretação da prisão preventiva revela a preocupação de se evitar a prática de novas infrações penais, restringindo-se, nessa hipótese,
para garantir a ordem pública
. Em suma, a necessidade decorre da proteção à efetividade do processo para justificar o encarceramento provisório do autuado.

Paralelamente,
a adequação
quer significar que o encarceramento é à medida que mais se ajusta, tendo em vista a personalidade criminosa do agente, que, conforme exposto na denúncia, se revela de alta periculosidade.

Por fim, considerando que a ordem pública é um dos fundamentos da prisão preventiva, consistente na tranquilidade no meio social, traduzindo-se na tutela dos superiores bens jurídicos da incolumidade pública e do patrimônio, constituindo-se o dever do Estado, direito de responsabilidade de todos. Devendo então proteger a tranquilidade da sociedade que encontra ameaçada, ensejando então a decretação de prisão preventiva do denunciado.

Merece destaque também o fato de que
o acusado não foi localizado, sendo realizada a sua qualificação indireta
, o que impossibilitou a realização do seu interrogatório durante a investigação policial, ou seja,
encontra-se atualmente em local incerto e não sabido, o que reforça a necessidade de garantir a aplicação da lei penal.

Importante ressaltar também que, possivelmente,
a motivação do delito se deu em razão da facção a qual, em tese, pertence não aceitar que integrantes de outras facções convivam nesta cidade.

Portanto, a prisão do autuado servir de modelo à sociedade, assim reprimindo e evitando outros delitos.

[...]

Por último, importante destacar o aumento significativo dos crimes contra a vida ocorridos nesta cidade de Rondonópolis,
principalmente em decorrência de ordens do “Comando Vermelho”, o que demonstra a necessidade de maior firmeza por parte do Poder Judiciário.

Assim, merece acolhimento a representação formulada pelo representante ministerial.

[Trechos da decisão prolatada nos autos do processo n.
1026913-44.2022.8.11.0003
, vista no ID
154384687
]
.
Destaques no original
.

Depreende-se, pois, do pronunciamento judicial acima
parcialmente
transcrito, que seu prolator justificou a necessidade de decretar a prisão preventiva do paciente para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que
não foi encontrado para seu interrogatório na fase inquisitiva; bem como para garantir a ordem pública em razão
da gravidade da
s
conduta
s
, em tese, praticada
s

pelo favorecido
, a
s
qua
is
denota
m
acentuada periculosidade.

Averbe-se, ainda nesse diapasão, que a doutrina e a jurisprudência pátrias têm entendido como patente a ameaça à aplicação da lei penal, a evasão do distrito da culpa, por período considerável, de modo a tumultuar a instrução criminal,
circunstância que, por si só, legitima a conclusão de que a liberdade
do acusado
representa risco à sociedade.

Aliás, acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a evasão
do acusado

do
distrito da culpa
–
como sói ser o caso destes autos
–
,

é circunstância apta a revelar risco à aplicação da
L
ei
P
enal, conforme pode ser visto nos julgados abaixo resumidos:

"Não há ilegalidade na prisão cautelar, porque o Réu está foragido e, quando a fuga constitui um dos fundamentos de
cautelaridade
, a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória"

(
STJ,
AgRg
no HC n. 693.128/GO, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/9/2021,
DJe
4/10/2021).

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que
"afasta-se a ausência de contemporaneidade dos fatos quando o decreto não pode ser cumprido porque foragido o paciente por diversos anos, período em que suspensa a ação penal e o curso do prazo prescricional"
.

(STJ, HC 574.885/
PE ,
Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/6/2020,
DJe
5/8/2020).
Destacamos

Por sua vez,
e
sta
Corte de Justiça, na mesma linha intelectiva, deixou assentado
em relação ao assunto
:

HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA A GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE A ORDEM DE PRISÃO E A DATA DO FATO – IMPERTINÊNCIA – FUGA DO DISTRITO DA CULPA POR MAIS DE 20 ANOS – PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO – PERICULUM LIBERTATIS CONCRETAMENTE DEMONSTRADO – INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES ALTERNATIVAS – ÉDITO PRISIONAL DEVIDAMENTE MOTIVADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.
Há motivação idônea na decisão que decreta a prisão preventiva pautada na necessidade de garantir a aplicação da lei penal, sobretudo porque o acusado fugiu do distrito da culpa, logo após os fatos, e permaneceu em local incerto e não sabido por mais de 20 anos, demonstrando a sua intenção de furtar-se das suas responsabilidades penais
. Não há falar em ausência de contemporaneidade do decreto prisional, uma vez que a defesa busca utilizar o período no qual o paciente permaneceu foragido como justificativa para afastar a necessidade de constrição cautelar, entendimento que contraria o texto do art. 312 do Código de Processo Penal (STJ –
AgRg
no HC, 612823/PE). Torna-se incabível a substituição da prisão pelas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código Processual Penal, se evidenciada a imprescindibilidade da medida constritiva para garantir a aplicação da lei penal.

(
TJMT, N.U 1014701-97.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2022,
Publicado
no DJE 22/08/2022).
Destacamos

Dessa maneira, por ser plausível a concatenação das razões do convencimento do juízo de piso quanto à
decretação
da custódia cautelar do
paciente,
não
se pode cogitar da sua ilegalidade
porque
as circunstâncias concretas justificam a sua possibilidade, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, conjugado com a redação do art. 313 do mesmo
Codex
.

Além disso,
extrai
-se das informações prestadas pela autoridade
tida por
coatora que
o paciente
,
em unidade de desígnios com o também denunciado
Dailes

Oegos
de Castro
,
constrangeram as vítimas com emprego de grave ameaça, para obterem informações acerca
da

filiação
delas

à

f
acção
denominada
“PCC”,
conforme pode ser visto
desta parte da referida peça informativa:

[...]
Consoante ao apurado, Victor Hugo da Silva Souza membro da Facção Criminosa Comando Vermelho, conhecido como “a voz”,
teria ordenado toda a ação criminosa, por meio de videoconferência transmitida, como sendo um “tribunal do crime”, e
Victo
Hugo (04 Rodas) seria o julgador da facção e, como qual, determinou a execução da vítima David Gilmour Cecilio. Restou apurado nos autos, que após
Victo
Hugo (04 Rodas) passar o veredito de morte, o denunciado
Diales

Oegos
de Castro dos Santos, que detém a posição de “disciplina”, na facção Comando Vermelho, e Jonatas dos Santos de Jesus, na companhia de terceiras pessoas ainda não identificadas, executaram a vítima David.

Narra, que o crime fora praticado por motivo torpe, mediante tortura e recurso que dificultou a defesa da vítima, posto que os réus
Diales

Oegos
de Castro Dos Santos e Jonatas dos Santos de Jesus, por serem membros da facção “Comando Vermelho”, tomaram conhecimento de que o falecido, possivelmente, fazia parte da facção rival PCC. Afirma a denúncia que após os réus amarrarem a vítima pelas mãos e pés, ficaram pressionando-os, dizendo que se eles fossem
integrante
da Facção PCC, seriam mortos.

Em determinado momento, o ofendido David conseguiu se soltar das amarras e fugir da residência, sendo, no entanto, alcançado pelos denunciados
Diales

Oegos
de Castro dos Santos, Jonatas dos Santos de Jesus e terceiros não identificados, que, de inopino, realizaram os disparos de arma de fogo contra a vítima, retirand
o-lhe qualquer chance de reação [...]
.
[Trechos das informações prestadas pela autoridade coatora, vistas no ID 154649161].

Depreende-se, pois, da
leitura
das informações

acim
a
transcrit
as
,
que o
paciente
,
supostamente
,
possui
envolvimento com
organização criminosa
;

e que os atos foram praticados
em decorrência dos interesses da facção, circunstâncias
,
essas
,
que configuram
periculum
libertatis
a bem da ordem pública.

A propósito, acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça assentou que: “
O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública”
(Agravo Regimental no Recurso do
Habeas Corpus
n. 142.263/MG, relatado pelo Ministro João Otávio De Noronha, Quinta Turma,
DJe
21.05.2021), especialmente objetivando a paralisação das atividades ilícitas que a organização se dedica com frequência, o que somente se logra efetivar com a custódia preventiva dos seus membros.

Daí por que, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau,
eis que
, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312
do Código de Processo Penal estabelece os seguintes requisitos para
a
sua decretação:

Art. 312: A

prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a
aplicação da lei penal
, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Destacamos

Sendo assim,
em que pese os argumentos do impetrante, avultam
e
lementos
de convicção

a
evidenciar o comprometimento da ordem pública pela soltura do paciente que possivelmente integra organização criminosa. Diante disso, embora não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao favorecido deve ser mantido, por estarem configurados
, na espécie,
tanto o
fumus
comissi
delicti
quanto o
periculum
libertatis
.

Além do mais, a gravidade concreta da
s infrações
e o cenário em que, em tese, foram cometidas, não
autorizam
a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, notadamente ante a integração do paciente a quadros de organização criminosa, sempre em atenção ao art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal – com alteração pela Lei n. 12.403/11 – que
assim
dispõe: “
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada”
.

Logo, apesar das alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, o fato de
ele,
possivelmente
,
integrar organização criminosa, revela
a
sua acentuada periculosidade que, por consectário lógico, inibe o cabimento das medidas alternativas da prisão, pois insuficientes a fazer cessar os expedientes iterativos indevidos.

Por derradeiro,
é imperativo registrar
que os atributos pessoais favoráveis,
de per si
, não ensejam a restituição da liberdade
do paciente
, tal como decidiu este Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.”

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Jonatas dos Santos de Jesus
; por consequência,
denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023